Tribunal: TJDFT
Processo: 0743956-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de saneamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber acerca do cabimento do agravo de instrumento interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. . Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ”
5. A Decisão que revoga pericia contábil antes determinada, embora possa a parte agravante considerar essencial para o deslinde da causa, não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1009 e 1.015 do CPC.